Tribunal: CARF
Processo: 10940.001702/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O art. 60 do mesmo Decreto esclarece que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio. No caso aqui em análise não ocorreu qualquer uma das hipóteses que implicassem em nulidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS. COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR.
Os créditos básicos de IPI escriturados em razão da devolução de vendas (CFOP 2.32) e compras para comercialização (CFOP 3.102), podem compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não Cumulatividade, insculpido no inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 49 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) e, no caso específico, no artigo 146 do Regulamento do IPI/1998 (Decreto 2.637/1998)
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR DO IPI. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões consignadas no relatório de diligência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.001702/2004-86
ACÓRDÃO
3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TETRA PAK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O art. 60
do mesmo Decreto esclarece que as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade,
e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do
litígio. No caso aqui em análise não ocorreu qualquer uma das hipóteses
que implicassem em nulidade.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS
NÃO
RESSARCÍVEIS.
COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR.
Os créditos básicos de IPI escriturados em razão da devolução de vendas
(CFOP 2.32) e compras para comercialização (CFOP 3.102), podem compor
o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do
saldo do imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não
Cumulatividade, insculpido no inciso II do § 3o do artigo 153 da
Constituição Federal de 1988 e no artigo 49 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/1966) e, no caso específico, no artigo 146 do Regulamento do
IPI/1998 (Decreto 2.637/1998)
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR DO IPI. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO
PARCIAL.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
2
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as
conclusões consignadas no relatório de diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
A interessada transmitiu, em 14/05/2004, o pedido de ressarcimento ou
restituição e declaração de compensação (PER/DCOMP), de fls. 02/108. O pleito
concerne a créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a
insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no 4° trimestre-calendário
de 2003, de que trata a Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, an. 11, no
montante de R$ 1.231.259,97. O processo tem protocolo de 12/08/2004.
No Despacho Decisório de 24/11/2006, de fls. 230/240, a DRF em Ponta Grossa,
PR, indeferiu a solicitação de créditos de IPI, e não homologou a compensação
declarada: houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos aplicados na
industrialização (R$ 1.514.864,68), a redução no montante de R$ 4.473.123,20
correspondente aos débitos do imposto no trimestre-calendário, conforme
demonstrativo de fl. 239. No período não houve saldo credor, mas saldo devedor.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
3
As entradas com CFOP 2.202 (devoluções de vendas), 2.551 e 3.551 (compras para
o ativo imobilizado), 2.912 (entrada de mercadoria para demonstração), 2.949
(outra entrada de mercadoria não especificada), 3.102 (compras para
comercialização), e 3.556 (compras de material para uso e consumo), foram
objeto de compensação na escrita fiscal, mas os respectivos créditos não fazem
jus a ressarcimento e não compõem o total de créditos do sobredito
demonstrativo.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 29/11/2006,
conforme AR nos autos, a interessada apresentou, em 28/12/2006, a
manifestação de inconformidade, de fls. 243/253, subscrita pelo patrono da
pessoa jurídica, qualificado no instrumento de fls. 273/274, em que,
resumidamente, afirma que teria havido a exclusão do valor do saldo credor de
períodos anteriores, sendo que uma leitura correta da Lei n° 9.779, 1999, art. 11,
Instrução Normativa SRF n° 33, de 1999, art. 2°, §2°, e Instrução Normativa SRF n°
600, de 2005, art. 16, § 2°, balizaria a transferência de saldos credores de períodos
anteriores; como a requerente não incluiu na apuração do ressarcimento os
créditos relativos às aquisições com CFOP 2.202.2.551, 2.912, 3.102, 3.551 e 3.556
(caso contrário, o crédito teria sido maior que o informado), não poderia haver a
dedução dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.102, 6.102 e 6.556, e,
portanto, a diminuição dos créditos da interessada é decorrente da duplicidade
de débitos considerados na apuração do saldo credor, devendo ser observada a
decisão juntada do Conselho de Contribuintes; por fim, requer o conhecimento e
provimento da manifestação de inconformidade, sendo julgado procedente o
pedido de restituição formulado e anulada a decisão proferida.
A requerente juntou ao processo (fls. 347/352), em 16/04/2007, cópia da
Resolução n° 204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes, em que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo
credor do trimestre, dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Em 21/05/2007, conforme o despacho de fl. 356, por força da Portaria SRF n° 179,
de 13 de fevereiro de 2007, o processo foi encaminhado a esta DRJ.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 360/372): Acórdão n° 204-
03.146, de 08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, em que é dado provimento ao recurso da interessada em virtude
de sucessiva mudança de critério jurídico para indeferir o direito creditório em
questão, prejudicial ao direito de defesa da requerente.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-27-337, de
27/01/2010, e fl. 374, improcedente por unanimidade de votos.
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
4
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto
entre créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em
cada período de apuração e' passível de ressarcimento/compensação.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. HABILITAÇÃO NO TRIMESTRE DE ESCRITURAÇÃO.
Somente os créditos escriturados no trimestre-calendário em pauta são hábeis a
compor o pleito de ressarcimento, sendo defesa a transferência de créditos
escriturados em períodos anteriores àqueles do trimestre-calendário.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, efl. 389, onde
alega, resumidamente:
- por não ser possível a utilização da totalidade dos créditos pela filial ela transferiu
os mesmos para a matriz, que formulou o pedido de compensação com débitos de Cofins;
- a conclusão que chegou o despacho decisório não coincide com os lançamentos
existente no RAIPI, bem como o resultado tem origem no equivocado entendimento do Auditor-
Fiscal, de considerar, no cálculo do saldo credor, operações de saída já compensadas com outros
créditos não passíveis de ressarcimento, distorcendo o resultado final;
- na manifestação de inconformidade suscitou basicamente dois argumentos: a) a
possibilidade de transferência do saldo credor de um trimestre calendário subsequente nos
termos da legislação vigente; e b) o indevido cômputo, nos demonstrativos requeridos pela
fiscalização que ensejaram o Demonstrativo da página 10, das operações realizadas com CFOP
5.102 e 6.102, posto que tais operações foram anteriormente confrontadas com créditos gerados
por operações de igual natureza, os quais não eram passíveis de ressarcimento;
- saldo credor acumulado de períodos anteriores. O saldo credor do trimestre
calendário anterior, que não pode ser utilizado no batimento com os débitos, pode ser transferido
para o período de apuração subsequente, é esse saldo deverá ser considerado na apuração desse
período subsequente. Vide IN no 33/99;
- erro na recomposição do saldo credor do IPI. A recorrente adquire insumos
tributados para fabricação de produtos com alíquota zero ou isenção do IPI, podendo manter os
créditos referentes às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, que
pode ser ressarcido ou compensado.
Por meio da Resolução de n° 3201-003.135, de 24/08/2021 (fls. 707/714), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência - com base no que foi determinado em outro
processo da mesma recorrente em caso idêntico, a saber: Processo no 10940.001384/2001-19 –
para fossem excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos
relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram - excluídos os
créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do
IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
5
Em resposta à diligência proposta a fiscalização elaborou o Relatório de Diligência
às fls.717/719, no qual constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador na saída, tendo
em vista a equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado conforme
disposto no inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova apuração
considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando num saldo de IPI a ressarcir
negativo de R$ 2.433.965,49, mesmo incluindo os valores constantes na coluna "Outros Créditos".
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, manifestando-se nos
seguintes termos (fls. 728/731):
(i) que na manifestação fiscal de fls. 717/719 verifica-se que o atendimento à
diligência determinada se deu com a elaboração do quadro constante às fls. 718,
onde apurou-se um saldo devedor de IPI no montante de R$ -2.433.965,49.;
(ii) que a apuração inicial, constante do Despacho Decisório, de que não há
haveria saldo credor a ser ressarcido, decorreu da própria sistemática imposta
pela fiscalização de origem, que impôs à Recorrente a obrigação de
preenchimento de dois quadros, sendo um relativo a todas as entradas que
possuiriam o direito ao crédito ressarcível do tributo e outro contendo todas as
saídas tributadas, inclusive aquelas que já teriam sido objeto de consideração na
apuração normal do IPI, conforme confessado na própria decisão administrativa;
(iii) que em sua manifestação, a autoridade fiscal de origem reconhece equívoco
existente no Despacho Decisório e apresenta novo cálculo do montante a ser
ressarcido, distinto daquele que gerou todo esse contencioso, pretendendo
corrigi-lo.
(iv) que considerando que a autoridade fiscal não cumpriu o determinado na
diligência, permanecendo, assim, o mesmo equívoco original, forçoso reconhecer
a improcedência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido inaugural desta;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
Defende a recorrente que ao apresentar os documentos que suportaram os
créditos do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entrada com
CFOP’s 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12, ou seja, devoluções de vendas (1.99 e 2.32), outras entradas não
especificadas (2.99) e compras para comercialização (3.12), ainda que registradas no Livro de
Apuração do IPI.
Assim, prossegue, não poderia a Receita Federal considerar como débitos, no
quadro constante do Despacho Decisório do correspondente processo administrativo, aqueles
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
6
referentes às saídas com CFOP’s 5.102 e 6.102, vale dizer, saída de produtos para revenda e
devolução de compra de material de uso ou consumo, já que tais saídas somente poderiam ser
confrontadas com os créditos geradores por operações de mesma natureza.
Ainda, ressalta que os CFOP’s 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12 não foram considerados no
quadro de entradas com créditos de IPI no demonstrativo de pedido de ressarcimento e
compensação apresentado ao Fisco. Logo, não poderia haver dedução de débitos de operações
com CFOP’s 5.102, 6.102 e 6.556, pois, assim sendo feito, há diminuição do crédito a que tem
direito a Recorrente de forma indevida e sem previsão legal.
E conclui ao afirmar que o indeferimento de parte do crédito da recorrente a ser
ressarcido e compensado decorreu da duplicidade de débitos provocados pela forma de apuração
do saldo credor contida na utilização da Tabela 3.4-A, resultando, tal procedimento, em manifesto
equívoco, o que deve ser corrigido com o provimento deste recurso.
Com razão a recorrente. Vejamos.
O que se verifica no presente caso é que de fato a fiscalização excluiu do cálculo do
saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda sob o
argumento de que estas revendas não são consideradas industrialização e por consequência,
nestas operações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou como
tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor do período as saídas
para simples revenda.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 717/719), a Delegacia
de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos postulados, tendo concluído pelo
parcial provimento do pleito da recorrente, nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) referente a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no 4°
trimestre-calendário de 2003, no montante de R$ 1.231.259,97.
O processo foi baixado para diligência pelo CARF (fls. 707/714), conforme
Resolução no 3201-003.135 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, a fim de: a) excluir do cálculo do saldo credor do IPI, no período em
questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma
forma que foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos,
devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base
nestes critérios; b) esclarecer quanto à não aceitação do saldo acumulado de
períodos anteriores para abater débitos do 1o trimestre de 2004 e c) elaborar
demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
De acordo com o disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
somente a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
7
aplicados na industrialização fazem jus ao ressarcimento em espécie, conforme
disposto nos Art. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, bem como os incisos V e VII do Art.
164 do Decreto 4.544/2002, em vigor no período em análise, facultavam o
creditamento de bens importados e bens de produção para revenda tributados.
Créditos estes que podem ser utilizados apenas para deduzir com a próprio
imposto na escrita fiscal, visto que não se enquadram como insumos aplicados no
produto industrializado conforme disposto no Art. 11 da Lei no 9.779/1999.
Conforme citação destacada no processo administrativo no 10.940.000557/00-49,
do CARF, afirma-se que nas operações de simples comercialização, o
estabelecimento da empresa não seria considerado industrial e, por
consequência, nestas operações, não haveria débito ou crédito do IPI. Entretanto,
não foi levado em consideração que o contribuinte se enquadra na condição de
equiparado obrigatório, consoante Inc. I, Art. 9o do Decreto 4.544/2002, visto que
efetua a importação de produtos de procedência estrangeria e promove a saída a
esses produtos. Da mesma forma pelo § 4° do Art. 9o do Decreto 4.544/2002,
porquanto promove a saída de insumos para outros estabelecimentos na
condição de industrial.
Nesta seara, temos que não é possível excluir os débitos na saída, visto que há
uma obrigação principal em decorrência do fato gerador do IPI ocorrido na saída
de bens revendidos, conforme estabelecido no Inc. I, Art. 2o da Lei no 4.502/1964.
Por outro lado, verificando-se a planilha de cálculo e a escrita fiscal, constatou-se
que os créditos não ressarcíveis não foram de fato utilizados para abater os
débitos de IPI, ao contrário do que consta no seguinte trecho do Despacho
Decisório (fl. 241):
“Consequentemente, o peticionário elaborou a tabela 3.2 (fls. 116/130) não
computando os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os
seguintes códigos CFOP: 2.202 (devoluções de vendas); 2.551 e 3.551 (compras
para o ativo imobilizado); 2.912 (entrada de mercadoria para demonstração);
2.949 (outra entrada de mercadoria não especificada); 3.102 (compras para
comercialização), e 3.556 (compras de material para uso ou consumo).
Entretanto, estes valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no
batimento dos créditos versus débitos, na apuração decendial do saldo no RAIPI”.
Desta forma, a partir do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI às fls. 154/189,
efetuou-se a apuração conforme tabela abaixo com a inclusão dos créditos não
ressarcíveis:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
8

Na coluna A constam os créditos ressarcíveis de IPI da aquisição de insumos
(CFOPs 1.101, 2.101, 3.101), que coincide com os valores do demonstrativo
constante no despacho decisório. Na coluna B estão os créditos não ressarcíveis,
como os provenientes da aquisição de bens para revenda e aquisição de material
de uso (CFOPs 2.202, 2.551, 3.551, 2.949, 3.102 e 3.556), que podem ser
aproveitados somente para dedução dos débitos de IPI na escrita fiscal (coluna C).
Verificou-se que os valores desta coluna não haviam sido utilizados. Como os
créditos da coluna B não foram suficientes para deduzir integralmente os débitos
de IPI, por conseguinte, os créditos da coluna A foram utilizados, mas também
não foram suficientes para deduzir integralmente os débitos, resultando em saldo
devedor de IPI.
Assim, a soma dos débitos decorrentes das saídas realizadas no 4o trimestre de
2003, supera o total dos créditos dos insumos adquiridos no mesmo período,
resultando num saldo de IPI a ressarcir negativo de R$ 2.433.965,49, mesmo
incluindo os valores constantes na coluna "Outros Créditos".
Em relação à não aceitação do saldo acumulado de períodos anteriores para
abater débitos do 4o trimestre de 2003, corrobora-se o disposto no Despacho
Decisório uma vez que os créditos não absorvidos por débitos em cada período de
apuração podem ser transferidos para períodos de apuração subsequentes, mas
só fazem jus a ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-calendário de
que trata o pedido, nos termos do Acórdão DRJ (fl. 380) e do Despacho Decisório
(fls. 240/241).
Assim, mantém-se a glosa no valor de R$ 2.111.026,32 (RAIPI – fl. 156 – Saldo
credor no Período Anterior).
Consequentemente, infere-se não existir nenhum crédito ressarcível ou
compensável, por não cumprir a condição de saldo credor (positivo) estabelecida
no art. 11 da Lei no 9.779/1999.
Correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal encarregada da diligência,
visto que uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar todas as
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.001702/2004-86
9
entradas, para dedução do IPI devido, para se evitar o ressarcimento de créditos não admitidos
pela IN SRF no 33/99.
Todavia, mesmo com a alteração realizada pela fiscalização a Recorrente não
possuía no período crédito ressarcível.
Do não cumprimento da diligência
Além dos argumentos trazidos pela Recorrente no Recurso Voluntário, é importante
mencionar o quanto solicitado em sua manifestação da diligência, no qual alega que a diligência
realizada não cumpriu o quanto determinado pela Resolução no 3201-003.135.
A alegação se baseia no fato da diligência não ter excluído o saldo credor os débitos
relativos à saída de insumos para simples revenda, todavia vale trazer novamente parte da
relatório de diligência fiscal:
O processo foi baixado para diligência pelo CARF (fls. 707/714), conforme
Resolução no 3201-003.135 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, a fim de: a) excluir do cálculo do saldo credor do IPI, no período em
questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da
mesma forma que foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes
insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido,
com base nestes critérios; b) esclarecer quanto à não aceitação do saldo
acumulado de períodos anteriores para abater débitos do 1o trimestre de 2004 e
c) elaborar demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
(...)
Nesta seara, temos que não é possível excluir os débitos na saída, visto que há
uma obrigação principal em decorrência do fato gerador do IPI ocorrido na saída
de bens revendidos, conforme estabelecido no Inc. I, Art. 2o da Lei no
4.502/1964.
Como é possível verificar a diligência realizada não deixa de analisar o quanto
solicitado na resolução CARF, sendo por ela detalhado o motivo que não seria possível excluir tais
valores, portanto entendo que a diligência cumpriu com todos os requisitos solicitados
anteriormente por essa turma do CARF.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário negando provimento visto que
mesmo com a alteração dos créditos conforme a diligência realizada, a Recorrente não possuía
crédito de IPI conforme solicitação do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 741
DF CARF MF
Original